Tribunal: TJDFT
Processo: 0744671-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por COMPANHIA DE GÁS DO AMAZONAS – CIGÁS contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento para determinar o sobrestamento do cumprimento provisório de sentença, sob o fundamento de possibilidade de invalidação do título executivo judicial, diante do reconhecimento de incompetência do juízo de origem.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da alegada violação ao princípio da dialeticidade recursal; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à alegada perda superveniente do interesse recursal e (iii) determinar se o acórdão deixou de enfrentar a alegação de impossibilidade de revisão de atos já acobertados pela coisa julgada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão enfrentou expressamente as preliminares de violação à dialeticidade e de perda superveniente do objeto, rejeitando-as de forma fundamentada. 3.1. O julgado examinou a questão relativa à validade dos atos processuais praticados por juízo incompetente, reconhecendo a possibilidade de nulidade e a necessidade de apreciação pelo juízo competente, inclusive quanto ao eventual aproveitamento dos atos.
4. Não há omissão quando a decisão aprecia suficientemente as teses relevantes, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte.
5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à manifestação de inconformismo da parte com a conclusão adotada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada as teses relevantes ao deslinde da controvérsia. 2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial. 3. A discordância da parte com o resultado do julgamento não configura vício sanável por embargos de declaração.